Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR AFASTADA. CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, sob o fundamento de descumprimento parcial das condições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o fundamento utilizado para revogar o benefício da suspensão condicional do processo é apto para manter a decisão em face do recurso da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar afastada. Admite-se o cabimento do recurso em sentido estrito, por analogia ao art. 581, XI, do CPP, ante a similitude jurídica do caso concreto (suspensão do processo) com a revogação da suspensão condicional da pena.
4. Comprovado nos autos que o recorrente descumpriu parcialmente as condições estabelecidas para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, correta a decisão que revogou o benefício.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a Tese 920, segundo a qual “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.